Tribunal: TJDFT
Processo: 0738174-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Processo : 0738174-02.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 133255722, no Processo de origem de n. 0714980-49.2022.8.07.0007) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que as rés “promovam a cirurgia da parte autora no hospital réu, nos termos prescritos pelo Dr. Gabriel Taveira, CRM DF – 18271 (documento 5.2), bem como custeiem o tratamento de qualquer intercorrência médica que eventualmente venha a ocorrer durante a cirurgia e da internação e procedimentos pós-cirúrgicos, enquanto perdurar o tratamento do mal que a acomete", sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ora limitada a R$60.000,00”. A agravante alega ter prestado, sem resistência nem irregularidades, os serviços médico-hospitalares à autora agravada, tendo fornecido o necessário para que a assistência à saúde fosse realizada, incluindo o procedimento cirúrgico, de modo que a rede hospitalar ré faz jus ao recebimento da contraprestação discutida na presente lide. Defende não caber à agravante, que é terceiro na relação jurídica firmada entre a agravada e a seguradora ré, ser obrigada a arcar gratuitamente com as despesas do tratamento e/ou ser impedida de realizar a devida cobrança, “simplesmente por discordância da Agravada com as condições impostas pelo seu plano de saúde”. Aduz inexistir nexo causal entre qualquer ato do Santa Luzia, seja comissivo ou omissivo, e eventual dano suportado pela agravada, de maneira que não incide no caso razão para suspender a exigibilidade da dívida amparada no negócio estabelecido entre as partes. Diz ainda não restar configurado o perigo de dano suscitado pela paciente, pois, “caso venha a ser procedente o seu pedido de custeio pela operadora, poderá a Agravada ser ressarcida dos valores eventualmente pagos ao Nosocômio”. Sustenta risco de “danoso efeito multiplicador de decisões em casos similares relacionados à dívida inequívoca”, além de danos irreversíveis à agravante, ante “o sacrifício do direito ao uso dos meios legais para coibir os seus devedores a purgarem as suas moras, se comparado ao da Agravada, que, na realidade, não possui qualquer bem jurídico a ser preservado no presente caso”. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, com 44 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial da ré Unimed S.J. do Rio Preto (id. 133246462, na origem), e, consoante relatório médico, foi acometida por dores crônicas em baixo ventre associado a sangramento uterino anormal, sendo diagnosticada com transtorno do trato genital feminino (CID-10: N80.0). Diante desse quadro clínico, o médico assistente prescreveu a realização de histerectomia total laparoscópica, a fim de evitar quadro anêmico (id. 133246445 - Pág. 2 e 133246464, no processo originário). Todavia, após a confirmação de cobertura pela seguradora, a agravada alegou falha na prestação de serviço hospitalar e risco a sua integridade física, ante a demora para agendamento da cirurgia em questão, a qual só fora realizada após o ajuizamento da ação em tela (id. 133246445 - Pág. 2-4, no processo originário). Nisso, o perigo de dano à agravada. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impugnada, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a parte agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. Com efeito, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da rede hospitalar privada. Ademais, não é evidente o perigo de dano à agravante ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, não servindo a mera alegação da parte agravante quanto à regularidade dos procedimentos hospitalares prestados vis-à-vis a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator